Tribunal: TJPA
Processo: 0803973-50.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803973-50.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCELO HENRIQUE SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A) e extorsão (art. 158,
caput
), ambos do Código Penal, em concurso material, impondo-lhe a pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, além de 150 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

Consta nos autos que o Recorrente, juntamente com outros três indivíduos, abordou motorista de aplicativo com uso de arma de fogo, subtraiu valores e forçou a realização de transferências bancárias via PIX, mediante grave ameaça e violência física, mantendo a vítima sob restrição de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao Recorrente;

(ii) se a confissão extrajudicial pode ser considerada atenuante, mesmo diante de retratação em juízo;

(iii) se é legítima a aplicação cumulativa de três majorantes no crime de roubo (concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo);
(iv) se é cabível a revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, extratos bancários, comprovantes de transferência PIX e prova oral, inclusive confissão extrajudicial do Recorrente e vinculação de valor transferido diretamente à sua conta.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados com violência, tem especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso.

6. A confissão prestada na fase policial, ainda que retratada em juízo, serve como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

7. A dosimetria da pena do roubo foi parcialmente revista para reconhecer a atenuante da confissão qualificada, reduzindo a pena intermediária antes da incidência das majorantes.

8. As majorantes foram corretamente aplicadas de forma cumulativa, com fundamentação concreta e autônoma, conforme entendimento pacífico do STJ.

9. A pena do crime de extorsão foi mantida, com o reconhecimento das mesmas atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para redimensionar as penas aplicadas, fixando a reprimenda definitiva em 14 anos e 11 meses de reclusão e 135 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: 1. É válida a aplicação cumulativa de majorantes no crime de roubo, desde que fundadas em circunstâncias distintas e comprovadas. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, configura atenuante se utilizada para formação da convicção condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A; 158, caput; 65, III, “d”; 69 e 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; HC 501.063/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04/09/2020; AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/05/2023; AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803973-50.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: MARCELO HENRIQUE SILVA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Henrique Silva da Silva contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, e 158,
caput
, do Código Penal (roubo majorado e extorsão), à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 29056199), no dia 04.12.2024, por volta das 03h, o Recorrente, em comunhão de esforços com Matheus de Araújo da Silva e outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens e valores da vítima André Monteiro da Silva Filho, motorista de aplicativo. Durante a ação criminosa, a vítima foi obrigada a fornecer senhas e autorizações faciais de seu aparelho celular, mediante as quais foram realizadas transferências bancárias e empréstimos, além da subtração de seu veículo e pertences pessoais.

A denúncia foi recebida em 12.03.2025.

A sentença foi prolatada em 10.07.2025 (ID 29056321).

Em suas razões recursais (ID 29056341), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29056344), nas quais refuta os argumentos defensivos, aduzindo que o conjunto probatório é robusto e demonstra a autoria e materialidade dos crimes imputados, com destaque para o depoimento da vítima e da testemunha policial. Pugna, portanto, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30081151) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Fundamenta que as provas são suficientes para sustentar a condenação, considerando a coerência entre os relatos da vítima e das testemunhas, corroborados pelos elementos documentais constantes dos autos. Opina, ao final, pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus aspectos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 04 de dezembro de 2024, por volta de 3h, o Recorrente, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com outros três comparsas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu valores pertencentes à vítima, condutor de aplicativo, e, em seguida, constrangeu-a, mediante violência e restrição de sua liberdade, a realizar transferências bancárias via PIX para contas indicadas pelo grupo criminoso. Segundo a exordial acusatória, a vítima foi abordada durante o curso de uma corrida contratada pelo aplicativo “99”, sendo deslocada do banco do motorista e mantida sob vigilância no banco traseiro do veículo, sob agressões físicas e ameaças, até que fossem concluídas as operações financeiras que totalizaram montante superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, e do art. 158,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A detida análise dos autos revela que a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e extorsão, em concurso material, encontram-se solidamente comprovadas, infirmando de maneira cabal a tese defensiva.

A materialidade delitiva decorre do Boletim de Ocorrência, dos Comprovantes de Transferência Bancária e Extratos Bancários, os quais demonstram as movimentações financeiras indevidas e os prejuízos causados à vítima, em montante que superou R$ 3.000,00 (três mil reais), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à autoria, o conjunto de provas é robusto e coerente, harmonizando a palavra da vítima com a prova testemunhal e a prova documental. É firme o entendimento de que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo aqueles cometidos com grave ameaça ou violência, possui valor probante inestimável, desde que corroborada por outros elementos de convicção, dada a clandestinidade usual de tais delitos (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

No presente caso, a vítima descreveu que os crimes ocorreram por oportunidade de uma corrida prestada pelo aplicativo “99”, ocasião em que quatro pessoas ingressaram no veículo e empregaram violência e grave ameaça contínua com o uso de arma de fogo, restringindo sua liberdade e deslocando-a para o banco traseiro, onde permaneceu sob vigilância e sofreu agressões físicas (tapas e socos na costela) para forçá-la a realizar as transações financeiras.

A despeito do não reconhecimento seguro em Juízo, o que é compreensível dada a violência e o trauma vivenciados, a participação do Recorrente é confirmada por evidências concretas. O policial civil Rodrigo Messias de Oliveira confirmou que o Recorrente, no trajeto para a delegacia, admitiu ter participado do crime, versão corroborada pela confissão qualificada prestada perante a autoridade policial, na qual afirmou ter agido por temor de represália do corréu Matheus.

Ademais, o comprovante de transferência PIX no valor de R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais), realizada pela vítima durante o constrangimento, foi creditado diretamente em conta bancária vinculada ao CPF do Recorrente, o que consolida a certeza de sua participação.

A negativa de autoria apresentada em Juízo, com a alegação de que a transferência se referia a um empréstimo e de que teria assinado documentos sem ler, não encontra qualquer respaldo ou verossimilhança no contexto fático apurado, sendo refutada pela prova oral e pela prova documental que o vinculam de forma direta e inegável à vantagem econômica indevida obtida por meio da extorsão.

A argumentação defensiva de que a palavra do ofendido não possui o mesmo valor probante da testemunha, por ser parte interessada, não se sustenta no sistema processual penal brasileiro, que confere valor à declaração da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos externos, como a confissão extrajudicial e a prova documental da transferência bancária identificada pelo CPF do Recorrente.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando a prova é falha, incerta ou insuficiente para embasar a convicção, o que não ocorre no presente caso, em que a certeza da autoria e da materialidade é construída a partir de um conjunto probatório coeso e harmônico.

A condenação, portanto, deve ser mantida nos termos da sentença, afastando-se o pleito absolutório.

Da dosimetria da pena do roubo majorado

O Juízo fixou a pena-base do crime de roubo majorado em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, dois anos acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas. O aumento mostra-se proporcional, considerando a premeditação da ação e o ardil empregado mediante aplicativo de transporte para atrair a vítima, denotando frieza e cálculo.

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, diante do grau de violência e das agressões físicas que excederam o tipo penal.

A jurisprudência, embora sugira a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) como critério-padrão para cada circunstância judicial negativa, não a impõe de forma absoluta, sendo permitido ao Magistrado adotar um critério diverso, desde que o faça de forma fundamentada e justificada em elementos concretos do caso (AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/05/2023).

Na segunda fase da dosimetria, a sentença de piso reconheceu apenas a atenuante da menoridade penal. Ocorre que, embora o Recorrente tenha retratado sua confissão em sede judicial, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou expressamente o decreto condenatório nas declarações colhidas na fase inquisitorial, de modo que, de acordo com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imperiosa redução mais expressiva, razão pela qual fixo a pena intermediária para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. O
quantum
ora fixado reflete de modo equilibrado o reconhecimento conjunto das atenuantes, traduzindo resposta penal justa e consentânea com os parâmetros da individualização da pena.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fundamentou a aplicação cumulativa das majorantes ao destacar que cada uma delas corresponde a circunstâncias distintas e autônomas, que acentuam, de modo próprio, a gravidade concreta da conduta e o grau de reprovabilidade do comportamento do agente. O concurso de pessoas restou evidenciado pela atuação conjunta e coordenada de quatro indivíduos, cada qual com função específica dentro da dinâmica criminosa. A restrição da liberdade da vítima, por sua vez, foi prolongada no tempo — superior a uma hora —, tendo sido a vítima mantida sob vigilância e constrangida a efetuar operações bancárias enquanto era ameaçada e agredida. O emprego de arma de fogo, finalmente, foi elemento constante de intimidação e risco concreto à integridade física da vítima.

Tais circunstâncias justificam, em linha com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que devidamente motivadas e amparadas em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de
bis in idem
, mas de valoração autônoma de condutas qualificadoras diversas (STJ, HC 501.063/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

O Juízo de primeiro grau aplicou a seguinte sistemática: exasperação de 2/5 (dois quintos) pelas duas primeiras majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) e, cumulativamente, 2/3 (dois terços) pela terceira (emprego de arma de fogo), o que é juridicamente admissível, pois as frações foram aplicadas de forma fundamentada e guardem coerência com a gravidade em concreto.

Corrigindo o cálculo, partindo-se da pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fica a pena definitiva, consequentemente, estabelecida em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em razão da incidência cumulativa e fundamentada das três causas de aumento, observada a metodologia utilizada pelo Juízo
a quo
, agora com correção matemática compatível com a pena intermediária revista.

Da dosimetria da pena da extorsão simples

A pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconhecem-se as mesmas atenuantes da menoridade e da confissão qualificada, aplicando-se redução conjunta proporcional de 1/4 (um quarto), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, mantém-se essa como pena definitiva.

Do concurso material e da pena de multa

Nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas privativas de liberdade foram somadas, observando-se o concurso material. Quanto à pena de multa, incide a regra do art. 72 do mesmo diploma, segundo a qual, no concurso de crimes, as sanções pecuniárias são aplicadas de forma distinta e integral.

Em observância à proporcionalidade entre a pena corporal e a pecuniária, e considerando o redimensionamento ora promovido, em observância ao art. 72 do Código Penal, procedo ao somatório das penas fixadas de 90 dias-multa referentes ao crime de roubo e 45 dias-multa relativos ao crime de extorsão, totalizando 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O somatório final, em razão do concurso material, resulta na pena total de 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e redimensionar as penas impostas, rejeitando a pretensão absolutória e a revisão da pena-base, bem como mantendo a incidência cumulativa das três majorantes do roubo. Assim, fixo a reprimenda definitiva do Recorrente em 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, preservados o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026